Tribunal: TJPA
Processo: 0819842-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819842-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BIDDEN COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0819842-29.2024.8.14.0000

RECORRENTE: BIDDEN COMERCIAL LTDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACESSO À INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE TUTELA ANTECIPADA PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Bidden Comercial Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0804064-30.2024.8.14.0061, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado com o objetivo de compelir o Município de Tucuruí a fornecer documentos administrativos relacionados a fornecimentos realizados ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A parte autora alegou omissão da Administração Pública diante de oito requerimentos administrativos protocolados por meio do portal FalaBR, sem qualquer resposta dentro do prazo legal. O pedido incluía acesso a notas de empenho, ordens de compra, notas fiscais, justificativas para inadimplência contratual, entre outros documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada, notadamente probabilidade do direito e perigo de dano, no caso de negativa de acesso à informação administrativa; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em violação aos princípios da publicidade e da transparência ao indeferir o pedido liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Os requerimentos formulados pela agravante foram considerados genéricos e desproporcionais, em desacordo com o art. 13 do Decreto nº 7.724/2012, o que justifica a negativa da medida de urgência.

5.

O deferimento da tutela implicaria o esgotamento do próprio objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

6.

O recurso não apresentou fato novo, elemento probatório relevante ou modificação normativa que justificasse a alteração da decisão anterior, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados.

7.

O direito de acesso à informação, embora fundamental, não é absoluto e admite limitações quando os pedidos são vagos ou excessivamente amplos, gerando ônus desproporcional à Administração Pública.

8.

A simples ausência de resposta administrativa, desacompanhada de demonstração concreta de urgência, não configura risco de dano irreparável que justifique a antecipação da tutela jurisdicional.

9.

A tutela pretendida exigiria ingerência prematura na esfera administrativa, sem prévia instrução probatória, o que compromete a segurança jurídica e a lógica processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada para compelir a Administração Pública a fornecer documentos administrativos exige requerimento específico, proporcional e urgente, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O direito de acesso à informação não é absoluto, podendo ser limitado quando os pedidos forem genéricos, desarrazoados ou demandarem reconstrução documental excessiva.

3.

A negativa de tutela de urgência não viola os princípios da publicidade e da transparência quando pautada em fundamentos legais e ausência de risco concreto ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII e LXXVIII; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei 12.527/2011, art. 7º; Decreto 7.724/2012, art. 13; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por Bidden Comercial Ltda., contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que nos autos da Ação Ordinária nº 0804064-30.2024.8.14.0061, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora.

Na ação de origem, a empresa Bidden Comercial Ltda. propôs demanda de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Município de Tucuruí, alegando ter protocolado diversos requerimentos administrativos através do portal FalaBR, com o intuito de obter informações e documentos atinentes a fornecimentos realizados ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto daquele Município.

Os pedidos versavam sobre notas de empenho, ordens de compra, notas fiscais, recibos de recebimento provisório e definitivo, justificativas para inadimplência contratual, andamentos administrativos, lista de ordem cronológica de pagamentos e acesso aos processos administrativos correlatos.

A autora sustentou que, ultrapassado o prazo legal de resposta, nenhuma manifestação foi ofertada pela Administração, configurando omissão incompatível com a Lei de Acesso à Informação.

Em análise do pedido de medida de urgência, o magistrado singular proferiu decisão no seguinte sentido:

3. Destarte, na verdade a pretensão do embargante consiste em tentar rever matéria de mérito do julgado, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

4. Ademais, vislumbra-se que o recurso aviado pela parte se mostrou em descompasso com o diploma processual civil, haja vista que o inconformismo inerente à tutelas provisórias é recorrível por agravo de instrumento, por força da regra contida no art. 1.015, inc. I, do CPC.

5. Eventuais questões a respeito dos parâmetros adotados na decisão devem ser revistos pela via recursal própria, não sendo adequados os embargos declaratórios para esta finalidade.

6. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS declaratórios. Intime-se.

7. Dê-se prosseguimento ao feito e aguarde-se o prazo para contestação.

Inconformada com a decisão, Bidden Comercial Ltda. interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a empresa Bidden Comercial Ltda. alegou que a negativa judicial desconsiderou a plausibilidade do direito postulado, bem como a urgência da medida, violando os princípios da publicidade e da transparência consagrados constitucionalmente.

Sustentou que os documentos pleiteados são específicos e fundamentais para fiscalização de atos administrativos, sobretudo no que tange a execução contratual e cronologia de pagamentos públicos. Afirmou que a ausência de resposta pela Administração aos oito requerimentos protocolados, o mais antigo há mais de cinco meses, representa afronta ao artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e ao artigo 7º da Lei 12.527/11.

Ressaltou que, em virtude do silêncio administrativo, não é possível saber sequer se houve a liquidação dos créditos, o que inviabiliza a adoção de medidas para resguardar seus direitos. Defendeu, ainda, que a alegação de esgotamento do objeto da ação é infundada, uma vez que o rito ordinário permite a produção de provas e a análise posterior do mérito. Por fim, requereu, liminarmente, a concessão da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada à Administração a prestação das informações solicitadas, sob pena de multa diária.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de tutela recursal, considerando ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

A agravante protocolou recurso de Embargos de Declaração.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão expedida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, deixou de exarar parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bidden Comercial Ltda contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0804064-30.2024.8.14.0061, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado para compelir o Município de Tucuruí a responder a requerimentos administrativos de acesso à informação.

O agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, constitui exceção à regra da recorribilidade apenas das decisões finais, sendo seu cabimento restrito às hipóteses legalmente taxativas ou interpretadas com parcimônia, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões interlocutórias.

No caso sob exame, reconhece-se a relevância da tutela da transparência administrativa e do direito fundamental de acesso à informação, consagrado no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011.

Todavia, a concessão de tutela provisória, notadamente em sede recursal, exige a presença concomitante dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dito isto, por questão de ordem processual, declaro prejudicado o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, uma vez que a matéria será devidamente enfrentada no presente julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento.

Pois bem.

Ao apreciar a pretensão liminar, indeferi o pedido de tutela recursal ante a inexistência de elementos concretos que demonstrassem a urgência da medida ou a plausibilidade jurídica da tese deduzida. A decisão agravada, proferida de maneira fundamentada, apontou que os requerimentos administrativos formulados pela agravante ostentavam caráter genérico e desproporcional, em desacordo com o art. 13 do Decreto nº 7.724/2012, advertindo ainda que o deferimento da liminar implicaria o esgotamento do próprio objeto da ação — hipótese vedada nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Como dito anteriormente, o presente recurso, em sua substância, não se dirige, de forma efetiva, aos fundamentos expostos na decisão que julgou os embargos de declaração, limitando-se a articular, de maneira indireta e dissimulada, uma tentativa de reabrir discussão já definitivamente solucionada pelo juízo singular. Tal pretensão revela-se juridicamente inviável, na medida em que não foi apontado qualquer fato novo, elemento probatório relevante ou modificação no quadro normativo capaz de justificar o afastamento do entendimento já sedimentado.

Ressalte-se que o pronunciamento jurisdicional ora impugnado foi proferido há vários meses, encontrando-se, portanto, amparado pelo manto da estabilidade decisória, o que obsta sua rediscussão por meio de vias reflexas ou sucedâneas, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à necessária efetividade da prestação jurisdicional.

Admitir-se o reexame do mérito decisório em hipóteses como a dos autos significaria não apenas subverter a natureza excepcional dos recursos, como também permitir a eternização dos litígios, em flagrante oposição aos postulados constitucionais da celeridade e da duração razoável do processo, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Reanalisando os autos, não se verifica a superveniência de fato novo ou a existência de elemento adicional que justifique a reforma da decisão ora impugnada. A argumentação recursal permanece circunscrita à mesma moldura fática e jurídica já apreciada pelo juízo de origem, não apresentando inovação capaz de infirmar os fundamentos anteriormente lançados.

Com efeito, embora o direito de acesso à informação revista-se de natureza fundamental, não possui caráter absoluto, admitindo limitações quando os pedidos formulados se revelem genéricos, desarrazoados ou exijam consolidação de dados de forma incompatível com a estrutura organizacional da Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

Outrossim, incumbe ao Poder Judiciário zelar para que o processo não se converta em instrumento de coação indevida sobre a Administração Pública, exigindo o cumprimento de obrigações que extrapolem os limites legais do dever de transparência, mormente quando, como no caso dos autos, os requerimentos aparentam demandar ampla e indiscriminada reconstrução documental.

No que tange ao alegado periculum in mora, igualmente não se verifica sua configuração. O simples atraso na resposta a requerimentos administrativos não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo na ausência de demonstração concreta do nexo entre as informações pleiteadas e situação emergencial que exija pronta intervenção judicial.

Por derradeiro, como já consignado na decisão monocrática, a concessão da tutela pretendida implicaria interferência prematura na esfera discricionária da Administração Pública, antes mesmo de instaurada a devida instrução probatória, em afronta à lógica processual que condiciona a adoção de medidas excepcionais à demonstração inequívoca de seus pressupostos autorizadores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025